Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011077-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Falsa identidade, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JEOVANNO FRANCA FARIAS - CPF: 063.520.191-70 (PACIENTE), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (PACIENTE), MAILSON DA COSTA LEITE - CPF: 036.216.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVANNO FRANCA FARIAS - CPF: 063.520.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 062.163.421-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO SEBASTIAO DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 048.931.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS], RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– COMPLEXIDADE DO FEITO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO - PROPORCIONALIDADE –
PREMISSA DO STJ –
JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A pluralidade de réus, crimes e advogados revela complexidade do processo, a justificar eventual dilação de prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, AgRg no HC 600743/SP; AgRg no HC 673640/BA).

“
Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza,
complexidade
e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
.”
(TJMT, HC N.U 1019421-15.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011077-40.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE(S): JEOVANNO FRANCA FARIAS

EMERSON LOURENCO DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JEOVANNO FRANCA FARIAS e EMERSON LOURENCO DE SOUSA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000093-95.2022.8.11.0032),
por não ter iniciado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de
tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, art. 180, e art. 311, todos do CP - (ID 115457492).

O impetrante sustenta
excesso de prazo para formação da culpa porque os pacientes encontram-se segregados, preventivamente, há mais de 4 (quatro) meses, sem “
data para realização da audiência de instrução
”
(impetração em 9.6.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes, “
podendo até ser usado o monitoramento eletrônico
” (ID 130900167), com documentos (ID 130900172).

O pedido liminar foi indeferido (ID 131151183).

O Juízo singular prestou informações (ID 132021670).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 648, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Do não excesso de prazo para encerramento da instrução processual: inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa – constrangimento ilegal não evidenciado – constatadas grande volume de processos ativos na comarca – denegação. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 132234162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.1.2022, o paciente e os corréus Juliano Conceição da Silva, André Felipe Gonçalves dos Santos,
Jeovanno Franca Farias e Emerson Lourenco de Sousa
foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado
[rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material (PJE N.U 1000066-15.2022.8.11.0032).

Em audiência de custódia, realizada no dia 24.1.2022, o Juízo singular não homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso concreto, ante a ausência de apresentação dos autuados, sob custódia na Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste/MT, de rigor a NÃO HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante.

Consigno que, embora devidamente intimados da data e horária da audiência de custódia, a autoridade custodiante, no caso o responsável pela delegacia do município de Rosário Oeste, optou em fazer a transferência dos conduzidos para a Cadeia Pública de Nobres, localizada em município diverso do distrito da culpa, em horário próximo da audiência designada, descumprindo, pois a ordem de apresentação dos segregados.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. [...]

Os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes nos autos, consoante auto de prisão em flagrante (id. 74077290); boletim de ocorrência (id. 74077391); testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.

Nesse sentido, narra o policial militar Gerciano Patricio Gusmão (id. 74077395): “[...] A POLÍCIA MILITAR DE ROSÁRIO OESTE FOI ACIONADA VIA 190 PARA ABORDAR UM VEÍCULO BRANCO QUE ESTAVA COM INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA NAS PROXIMIDADES DA AGÊNCIA BRADESCO, SITUADA NA AV. HUMBERTO CASTELO BRANCO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA; QUE A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO SENDO, REALIZADA A ABORDAGEM AO VEÍCULO HB20, PLACA OZW-1G86 (IMAGEM 1), QUE ESTAVA ESTACIONADO AO LADO DO BRADESCO COM TRÊS INDIVÍDUOS, SENDO AS PESSOAS DE JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA, EMERSON LOURENÇO DE SOUSA E JEOVANNO FRANÇA FARIA); QUE FOI CONSTATADO QUE A PLACA DO VEÍCULO HB20 ABORDADO NÃO CORRESPONDIA AO CHASSI (IMAGEM 2), MAS SIM A DE UM OUTRO HB20 DE PLACAS OBS-4821 (IMAGEM 3) COM QUEIXA DE ROUBO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N 2021.222842); QUE ENTÃO OS TRÊS MELIANTES RECEBRAM VOZ DE PRISÃO NO LOCAL; QUE EM SEGUIDA, CHEGOU AINDA VIA 190 A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM ROUBO EM ANDAMENTO NA LOJA CATARINENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANEXO AO AGÊNCIA BRADESCO; QUE A GUARNIÇÃO PM REALIZADOU O ADENTRAMENTO NO LOCAL, SENDO QUE FORAM VISUALIZADOS DOIS INDIVÍDUOS FORAGINDO PELO FORRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SENDO OS SUSPEITOS ANDRÉ FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS E MAILSON DA COSTA LEITE; [...] IMAGEM QUE AO REALIZAR VARREDURA PELAS IMEDIAÇÕES, FOI VERIFICADO QUE AGÊNCIA BRADESCO TINHA SIDO ARROMBADA E UM DOS CAIXAS ELETRÔNICOS ESTAVA VIOLADO (IMAGEM 6)[...]” SIC

A testemunha Josivaldo Neris de Campos narrou os fatos no mesmo sentido.

Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar dos autuados é medida necessária como forma de coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes contra o patrimônio.

Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Assim, resta claro que a segregação dos autuados se impõe, evitando-se, com isso, que ameacem testemunhas, prejudiquem a colheita das provas, empreendam fuga ou até pratiquem outros delitos.

Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.

Logo, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de André Felipe Gonçalves dos Santos; Emerson Lourenço de Sousa; Jeovanno França Farias; Mailson da Costa Leite; Juliano Conceição da Silva, como única forma de garantir a ordem pública. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 128721181)

Em 4.2.2022, indeferiu a revogação da custódia cautelar por entender que, “
desde o decreto de sua prisão preventiva, ocorrido há menos de quinze dias, não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar
” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 128721181).

Em 9.2.2022, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e dos corréus para apresentarem respostas às acusações (ID 128721180).

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 7.7.2022 (ID
PJE N.U 1000093-95.2022.8.11.0032).

Pois bem.

Os pacientes estão presos, preventivamente, há 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias, consideradas as datas da prisão em flagrante [
23.1.2022
] e do relatório desta impetração [
27.6.2022
].

Porém, a ação penal envolve 5 (cinco) acusados da prática de 3 (três) delitos - tentativa de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas à agência bancária [Banco Bradesco], receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material -, os quais estão representados por advogados distintos, deduziram pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas à acusação separadamente.

A pluralidade de réus, crimes e advogados revela complexidade do processo, a justificar
eventual dilação de prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (
STJ, AgRg no HC 600743/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.10.2021; AgRg no HC 673640/BA – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 25.2.2022).

No caso, os atos processuais produzidos [indeferimento de pleito revogatório, oferecimento/recebimento de denúncia, apresentações de respostas à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar dos pacientes – aproximadamente cinco meses –, “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar sua liberdade (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Em situação semelhante [custódia preventiva por cinco meses, feito complexo, com pluralidade de denunciados], esta e. Câmara decidiu:

“
HABEAS

CORPUS
– [...] ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
– DESCABIMENTO –
COMPLEXIDADE
DO FEITO –
PLURALIDADE
DE AGENTES [5] – [...] RÉU PRESO POUCO MAIS DE 5 (
CINCO
)
MESES
–[...] – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.
Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza,
complexidade
e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
.”
(TJMT, HC N.U 1019421-15.2019.8.11.0000
–
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.2.2020).

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sendo assim, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações, impetração conhecida, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022